Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729666-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público, para se manifestar no prazo de 05 dias, tendo em vista a atuação em Primeira Instância de julgamento (art. 178, I, CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP